Tribunal: TJDFT
Processo: 0001764-18.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO SEGURO PRESTADO PELA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, no contexto da Lei Maria da Penha, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. No caso dos autos, a vítima foi até a casa do seu ex-companheiro para conversar sobre a suposta ameaça feita por ele à sua mãe e ele, vendo a vítima conversar com terceira pessoa, desferiu um tapa no rosto da vítima, configurando a contravenção penal de vias de fato.
3. Recurso conhecido e desprovido.